Tribunal: TJMT
Processo: 1004703-96.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004703-96.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ETEVALDO CARNEIRO DA SILVA - CPF: 224.036.042-91 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS (
“SERASA LIMPA NOME”
). AMBIENTE RESTRITO A NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada por consumidor visando à declaração de inexistência de débito e à reparação por danos morais, sob a alegação de inscrição indevida de dívida na plataforma
“Serasa Limpa Nome”
, em decorrência de serviços de telefonia supostamente não contratados. Sentença de improcedência dos pedidos, com fundamento na ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a ocorrência de prescrição da dívida; (ii) apurar se houve inscrição indevida do nome do autor em cadastro restritivo de crédito ou violação de direitos; (iii) definir se a inserção da dívida na plataforma
“Serasa Limpa Nome”
configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, visto que o ajuizamento da ação independe de prévia tentativa administrativa.

4. Não configurada prescrição da dívida, tendo em vista que os débitos são referentes a 2019 e a cobrança e propositura da ação ocorreram dentro do prazo trienal previsto no art. 206, §5o, I, do CC.

5. A plataforma
“Serasa Limpa Nome”
não possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois seu acesso é restrito ao próprio consumidor mediante
login
e senha.

6. A inclusão de débito em ambiente destinado exclusivamente à negociação de dívidas, sem divulgação pública ou restrição de crédito, não caracteriza violação à honra ou exposição vexatória, não configurando ato ilícito.

7. Ausente comprovação de negativação, redução de
score
de crédito ou exposição pública da dívida. Não demonstrada qualquer lesão a direito da personalidade.
8. A alegação de violação à LGPD também não prospera, pois o tratamento de dados pessoais se limitou à finalidade legítima de viabilizar a renegociação de débito, sem repasse de informações a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A inserção de débito em plataforma de negociação de dívidas com acesso exclusivo ao consumidor, como o
‘Serasa Limpa Nome’
, não se equipara à negativação em cadastros restritivos de crédito. 2. A simples disponibilização de proposta de quitação em ambiente digital, sem publicidade a terceiros ou restrição ao crédito, não configura dano moral indenizável. 3. O ajuizamento da ação independe de prévia tentativa administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5o, I; CDC, art. 43, §§1o e 5o; Lei 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1015448-75.2023.8.26.0006; TJ-AM, AC 0774182-56.2022.8.04.0001; TJ-MG, AC 1000022-03.0837.3/001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ETEVALDO CARNEIRO DA SILVA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que julgou procedente o pedido contido nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
,

movida em face de
TIM S.A
.

Em suas razões recursais, a concessionária interpôs recurso de apelação invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.088.100/SP e REsp 2.094.303/SP), nos quais se firmou o entendimento de que é ilícita a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive por meio da plataforma
“Serasa Limpa Nome”
, uma vez que configuraria exercício abusivo em razão da extinção do direito, na forma do
art. 189 do Código Civil
.

Aduziu, ainda, que a inscrição afeta negativamente o
score
do consumidor, bem como configura exposição indevida de seus dados a terceiros, mediante serviços contratados pelas empresas junto à plataforma, o que violaria, também, a
Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD
.
(ID. 305883410)

Em contrarrazões, a apelada arguiu,
preliminarmente,
a ausência de interesse de agir e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reforçando que inexiste ato ilícito ou dano moral e que a inserção na plataforma de negociação de dívidas não configura negativação nem publicidade indevida. (ID. 305883419)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, necessário analisar a preliminar suscitada pela empresa apelada, que alega a ausência de interesse de agir, vez que não houve tentativa de resolução administrativa da questão.

Contudo,
sem razão
.

O interesse processual se configura pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

No caso em análise, havendo alegação de inscrição indevida em plataforma de cobrança, resta caracterizada a necessidade de intervenção judicial para solucionar a controvérsia, independentemente de prévia tentativa de solução extrajudicial, que não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento da ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE. Em regra,
não é requisito de acesso à justiça a prévia tentativa de solução administrativa.
O interesse de agir se consuma com a mera ameaça ou lesão a direito. Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - AC: 10000220308373001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022).

APELAÇÃO. Ação de declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais. Feito extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por não demonstrar, a autora, que houve prévia tentativa extrajudicial de solução da questão. Esgotamento da via administrativa ou tentativa de acordo via PROCON, CEJUSC ou ferramenta "consumidor.gov.br". Desnecessidade. Ausência de previsão legal. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF, que assegura o direito ao amplo acesso à prestação jurisdicional.
Falta de interesse de agir não configurada
. Extinção afastada. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10000348720218260400 SP 1000034-87.2021 .8.26.0400, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 26/07/2021, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021) Destaquei

Por essa razão, afasto a preliminar suscitada.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
,
movida por
ETEVALDO CARNEIRO DA SILVA
,

em face da
TIM S.A
,
sob o fundamento de que o autor teria sido surpreendido com a inscrição de seu nome na plataforma
“Serasa Limpa Nome”
, em razão de suposta dívida com a requerida no valor total de R$ 156,78, referente a serviços de telefonia móvel supostamente prestados após o encerramento do vínculo contratual em 2018.

O Autor sustenta não reconhecer os débitos que deram ensejo à referida inscrição, afirmando que não houve contratação válida e que jamais pactuou qualquer plano vinculado à linha telefônica mencionada na contestação (no 66 99956-5438). Afirma, ainda, que não houve prestação de serviços, que não residia no endereço constante das faturas emitidas pela Requerida, defendendo, ainda, ter sido lesado por cobranças decorrentes de suposto uso indevido de seus dados.

Alega, também, que a dívida está prescrita, por ter vencimento em 2019, e que sua cobrança extrajudicial por meio de plataformas digitais como
“Serasa Limpa Nome”
,
“Acordo Certo”
e
“Quero Quitar”
violaria os direitos do consumidor, em especial os artigos 43, §§ 1o e 5o, do CDC. Requereu, assim, a declaração de inexistência e/ou inexigibilidade do débito, a exclusão de seus dados das referidas plataformas e a condenação da Requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00
.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) Impende consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa.

Divergem as partes sobre a regularidade da inscrição do nome da autora na plataforma “Serasa Limpa Nome”.

No caso em tela incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, eis que a ré é fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, e a parte autora se enquadra no conceito de consumidor, conforme artigo 2o do mesmo diploma legal.

A requerida sustenta, em síntese, que não houve negativação do autor, a inscrição no “Serasa Limpa Nome” não gera qualquer restrição ao nome do autor já que as informações dos débitos só podem ser acessadas com cadastro e senha pessoal.

A plataforma “Serasa Limpa Nome” é um portal de renegociação de dívidas online, não se tratando de uma plataforma pública e não possuindo caráter de órgão restritivo.

A parte autora não foi negativada ou sofreu qualquer cobrança vexatória da dívida.

No caso em tela, a requerida realizou a cobrança do débito através da anotação do nome do autor no portal do “Serasa Limpa Nome”, não tendo ocorrido cobrança judicial e tampouco cobrança vexatória ou abusiva do débito, uma vez que o “Serasa Limpa Nome” não se caracteriza como órgão restritivo de crédito, por se tratar de um acesso exclusivo do devedor. Importa mencionar que a referida plataforma visa permitir a renegociação de dívidas, sendo de acesso exclusivo do devedor, através de seu login e senha, sem que haja publicidade das informações a terceiros e que haja restrição de crédito ao consumidor.

Assim, a conduta da ré em anotar o nome do autor no portal “Serasa Limpa Nome” não pode ser qualificada com abusiva, porquanto não expõe a parte a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Em relação a isso, os seguintes julgados:

. (TJ-AM - AC: 07254971820228040001 Manaus, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2023) (grifo nosso)

(TJ-CE - Apelação Cível: 02009933520238060091 Iguatu, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 20/08/2024, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

Incabível, ainda, a fixação de indenização por danos morais no presente caso. O dano moral somente se dá quando a parte sofre comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório constrangimento em sua valoração pessoal. Isso não foi demonstrado no caso dos autos.

Cabe ressaltar que o dano moral que gera o dever de indenizar é aquele que extravasa o campo dos meros aborrecimentos, percalços e pequenas ofensas, no presente o conjunto probatório não demonstrou o suposto dano sofrido pela autora. Cabe realçar que as informações constantes da plataforma do “Serasa Limpa Nome” são de acesso restrito e têm a finalidade de auxiliar eventual negociação e quitação de dívidas pelo devedor.

Por este motivo, as informações constantes desse cadastro, dada a ausência de imputação pública da condição de inadimplente, não provocam danos ao devedor, uma vez que não importam em violação de sua honra objetiva ou abalo do crédito no mercado.

É inadequada a fixação de indenização por esse motivo. O mero incômodo e o desconforto de algumas circunstâncias em razão da vida em sociedade não servem para a concessão de indenização. O que gera direito à reparação, via de indenização, é o efetivo dano à imagem, constrangimento ou o sofrimento decorrente de ato ilícito, o que não ocorreu no caso em julgamento.

Deste modo, outra conclusão não se pode alcança, senão a de que o autor não comprovou a existência dos fatos constitutivos de seu direito, “ex vi” do art. 373, I, do CPC.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
ARBITRO
em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, e art. 86, caput, ambos do CPC, sendo vedada a compensação, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça concedida (ID 79339684), nos termos da Lei no 1.060/50 e art. 98 do CPC.(...)”.
(ID. 305883408)

No mérito, a controvérsia se volta à análise da regularidade da inscrição do nome do Apelante na plataforma
“Serasa Limpa Nome”
e à eventual configuração de dano moral decorrente dessa conduta.

Da análise dos autos, verifica-se que
não há provas de que o nome do Apelante tenha sido negativado nos órgãos de proteção ao crédito tradicionais
(SPC, SCPC, ou SERASA). O que se comprovou foi apenas a inclusão de seu nome na plataforma
“Serasa Limpa Nome”,
que
possui natureza jurídica distinta dos cadastros restritivos de crédito.

A plataforma
“Serasa Limpa Nome”
constitui ferramenta de
negociação de dívidas
, com
acesso restrito
ao próprio devedor mediante
login
e
senha pessoal
,
não se confundindo
com os
cadastros restritivos de crédito tradicionais.
Seu objetivo é
facilitar a renegociação de dívidas entre credores e devedores
, sem que haja publicidade das informações a terceiros.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a mera inclusão de débito na plataforma
“Serasa Limpa Nome”,
por si só,
não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável
. Vejamos:

APELAÇÃO - CONTRATOS BANCÁRIOS -Reconhecida a inexigibilidade da dívida imputada ao autor -
Dívida lançada no "Acordo Certo/Serasa Limpa Nome"
- Recurso do autor. DANOS MORAIS -
Não configurados - Ausência de negativação nos cadastros de inadimplência - Dívida lançada no "Acordo Certo/Serasa Limpa Nome" - Inclusão do nome junto ao cadastro de negociação de dívidas que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora - Ambiente digital destinado apenas à facilitação de negociação e quitação de dívidas - Fato que não configura ofensa de cunho moral, passível de indenização, porquanto não há publicidade
- Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10154487520238260006 São Paulo, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 08/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 08/11/2024) Destaquei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA -
"SERASA LIMPA NOME" – MEIO FACILITADOR DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES - NÃO DISPONÍVEL PARA ACESSO DE TERCEIROS – DANO MORAL – INCABÍVEL
– SENTENÇA MANTIDA. -
A plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" consiste em serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, cujo acesso ocorre por meio de cadastro prévio (dados pessoais e senha), e que somente este tem acesso - Considerando ser um mero meio facilitador de pagamento de obrigações, não se pode compelir a ré a pagar qualquer indenização por danos morais
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 07741825620228040001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024) Destaquei

Ademais, conforme comprovado pela Empresa Apelada, os
débitos
foram
devidamente quitados
e
o contrato cancelado
em seu sistema, o que
afasta a pretensão de declaração de inexistência do débito
.

Apenas para esclarecimento, quanto à alegação de que a
dívida estaria prescrita
e
não poderia ser cobrada extrajudicialmente
, conforme recente entendimento do STJ (REsp 2.088.100 e REsp 2.094.303), ressalto que a matéria é objeto de análise pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, conforme o TEMA 1.260, ainda pendente de julgamento, cujo objetivo é
“Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.”.

Outrossim, no caso em análise,
não se verifica a ocorrência da prescrição
. As dívidas em questão se referem a faturas com
vencimento
entre
junho e agosto de 2019
, e a presente ação foi ajuizada em
março de

2022
, tendo a cobrança promovida pela empresa Apelada sido realizada nesse interregno, encontra-se
dentro do prazo prescricional
previsto no
art. 206, § 5o, I, do Código Civil
para cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

No que se refere à alegação de que a inscrição na plataforma
“Serasa Limpa Nome”
afetaria o
score
de crédito do consumidor
, não há nos autos prova concreta
de que o
score
do Apelante tenha sido
efetivamente reduzido em razão da inclusão da dívida na referida plataforma
. Trata-se de
alegação genérica
, desprovida de comprovação específica.

Por fim, quanto à suposta violação à LGPD pela utilização discriminatória dos dados do Apelante, também
não se verifica
ilicitude na conduta da empresa Apelada, uma vez que a inclusão da dívida em nome do consumidor na plataforma
“Serasa Limpa Nome”
tem como finalidade exclusiva possibilitar a negociação de eventuais dívidas, sendo os
dados acessíveis apenas pelo próprio Apelante
, mediante
login
e
senha pessoais
. Relembrando que tal circunstância
não se equipara
à negativação de crédito em cadastros restritivos tradicionais,
não configurando
, portanto,
tratamento discriminatório de dados pessoais.

Diante do exposto,
não se vislumbra
a prática de
ato ilícito
pela empresa Apelada capaz de ensejar a
reparação por danos morais
pleiteada pelo Apelante, tampouco a
declaração de inexistência de débito
, considerando a comprovação de quitação e cancelamento do contrato.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
ETEVALDO CARNEIRO DA SILVA
, para manter intacta a sentença prolatada.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa, em razão da justiça gratuita deferida nos autos.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025